Tribunal: STJ
Processo: 5319015-28.2022.8.09.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831763 - GO(2025/0007595-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
EDUARDO STIVAL FRANÇA - GO028732
AGRAVADO
: CARLOS JOSÉ DONEGA
ADVOGADOS
: RODRIGO RODOLFO FERNANDES SILVA - GO021440
MÁRCIA FERNANDES DA SILVA - GO034277
MÁ═RCIA FERNANDES DA SILVA - GO034277
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. TRIBUNAL ESTADUAL QUE SE MANIFESTOU
DE FORMA CLARA E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL QUE
VISA A REFORMA DE ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE
A RESCISÓRIA POR INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E UTILIZAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
SOBRE A
SÚMULA 284/STF
VIOLAÇÃO DO ART. 966, INCISOS IV E V, DO CPC. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não se configura a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015,
pois o Tribunal estadual analisou o cerne da controvérsia, rechaçando
a pretensão de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal e a
introdução de argumentos não debatidos no processo original, o que
revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, e não vício
de omissão, obscuridade ou contradição. O simples fato de o julgado
ser contrário aos interesses da parte não implica negativa de
prestação jurisdicional.
2. A fundamentação recursal sobre a ofensa aos incisos IV e V do
artigo 966 do CPC carece da necessária demonstração analítica da
Documento eletrônico VDA55126138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d075bad0-40dc-4c5b-ae3e-da0e6891da87

violação do julgado rescindendo em relação ao título executivo da
ação coletiva e à norma jurídica federal, limitando-se a tecer
considerações genéricas e a defender a tese da desnecessidade de
prequestionamento em rescisória, o que atrai, por deficiência na
fundamentação recursal, a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:29
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: d075bad0-40dc-4c5b-ae3e-da0e6891da87

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831763 - GO(2025/0007595-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
EDUARDO STIVAL FRANÇA - GO028732
AGRAVADO
: CARLOS JOSÉ DONEGA
ADVOGADOS
: RODRIGO RODOLFO FERNANDES SILVA - GO021440
MÁRCIA FERNANDES DA SILVA - GO034277
MÁ═RCIA FERNANDES DA SILVA - GO034277
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. TRIBUNAL ESTADUAL QUE SE MANIFESTOU
DE FORMA CLARA E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL QUE
VISA A REFORMA DE ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE
A RESCISÓRIA POR INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E UTILIZAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
SOBRE A
SÚMULA 284/STF
VIOLAÇÃO DO ART. 966, INCISOS IV E V, DO CPC. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não se configura a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015,
pois o Tribunal estadual analisou o cerne da controvérsia, rechaçando
a pretensão de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal e a
introdução de argumentos não debatidos no processo original, o que
revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, e não vício
de omissão, obscuridade ou contradição. O simples fato de o julgado
ser contrário aos interesses da parte não implica negativa de
prestação jurisdicional.
2. A fundamentação recursal sobre a ofensa aos incisos IV e V do
artigo 966 do CPC carece da necessária demonstração analítica da
Documento eletrônico VDA54829313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:01
Código de Controle do Documento: b58ee438-edf6-4dba-a33e-95ff441b12aa

violação do julgado rescindendo em relação ao título executivo da
ação coletiva e à norma jurídica federal, limitando-se a tecer
considerações genéricas e a defender a tese da desnecessidade de
prequestionamento em rescisória, o que atrai, por deficiência na
fundamentação recursal, a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BB) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no
III, alínea
, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL SENTENÇA DE
SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA
JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. NÃO
APRECIAÇÃO PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. SUCEDÂNEO
RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. 1. A ação rescisória somente é cabível nos limites
das hipóteses taxativas previstas no artigo 966 do Código de Processo
Civil, em razão da proteção constitucional à coisa julgada e do
princípio da segurança jurídica. 2. É vedada a propositura da ação
rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feito na
sentença e no acórdão rescindendo, pois não se cuida de via recursal
com prazo de dois anos. 3. Não se pode admitir que o
descontentamento da parte sucumbente com o julgamento proferido e
já perfectibilizado sirva de suficiente fundamento para o ajuizamento
de pleito rescisório, sob pena de violar a coisa julgada e a segurança
jurídica que dela se espera, em risco, em último grau, à própria higidez
das decisões judiciais e da autoridade do Poder Judiciário. 4. Não se
verificando, no comportamento da parte, o caráter intencional de
atentar contra a boa-fé e a lealdade processual, deve ser rejeitado o
pedido de sua condenação por litigância de má-fé. 5. Vencido o autor,
impõe-se sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
(art. 85, caput, § 2o, CPC) e a reversão, em favor do réu, da
importância do depósito (art. 968, inc. II e
parág. único, do
art. 974,
CPC). AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. (e-STJ, fl.
629)

Os embargos de declaração do BB foram rejeitados (e-STJ, fls. 685-693).
Nas razões do recurso, BB apontou ( ) negativa de prestação jurisdicional
1
por omissões não supridas nos embargos de declaração, sobre a alegada violação da
coisa julgada e a violação manifesta de normas que resguardam a
(art.
res judicata
Documento eletrônico VDA54829313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:01
Código de Controle do Documento: b58ee438-edf6-4dba-a33e-95ff441b12aa

1.022, II, do CPC), com pedido de cassação do acórdão para que o Tribunal estadual
se manifeste; e ( ) violação dos arts. 966, IV e V, do CPC, ao julgar improcedente a
2
ação rescisória sob os fundamentos de inovação argumentativa e sucedâneo recursal,
quando a matéria seria de ordem pública e cognoscível de ofício (coisa julgada).
Houve apresentação de contraminuta por CARLOS JOSÉ DONEGÁ
(CARLOS), conforme, e-STJ, fls. 758-762.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.

(1) Da alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC)

Em seu apelo nobre, BB sustenta que o TJGO, ao rejeitar os embargos de
declaração, incorreu em negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do CPC), por
omissão na análise de questões essenciais, notadamente a natureza de ordem pública
da violação da coisa julgada e violação manifesta de norma jurídica, que deveriam ser
conhecidas de ofício.
Contudo, sem razão.
Ao examinar o acórdão proferido no julgamento dos Embargos de
Declaração pelo TJGO, verifica-se que o Tribunal estadual se manifestou
expressamente sobre o cerne da irresignação do BB, ainda que em sentido contrário
aos seus interesses.
O Tribunal estadual foi claro ao assentar que:
Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na ação
rescisória fundamentada no artigo 966, inciso V, do Diploma
Processual Civil, a violação de norma jurídica 'deve ser literal, direta e
evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado,
para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa' (STJ AR n.
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
5.568/SC,
de
. Embora não seja exigido 'o requisito do
18/5/2021)
prequestionamento em sede de ação rescisória, é necessário que a
questão objeto da controvérsia tenha sido expressamente analisada,
sob pena de sua utilização como sucedâneo recursal' (STJ AgInt na
AR n.
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
7.180/DF,
Seção, DJe
.
22/04/2022) (e-STJ, fls.
)
689/690

Documento eletrônico VDA54829313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:01
Código de Controle do Documento: b58ee438-edf6-4dba-a33e-95ff441b12aa

O TJGO, portanto, não ignorou a discussão sobre a ofensa à coisa julgada,
mas sim analisou a forma como esta foi suscitada na Ação Rescisória, considerando-a
intempestiva e inadequada (inovação argumentativa) para reabrir o debate sobre a
correção dos cálculos e a necessidade de liquidação, temas que deveriam ter sido
resolvidos no curso do Cumprimento de Sentença originário. O Tribunal
estadual concluiu que a pretensão do BB configurava, de fato, um sucedâneo recursal,
vedado na via rescisória.
Ainda que BB insista que violação da coisa julgada é matéria de ordem
pública, passível de que dela o magistrado conheça
, o Tribunal estadual, ao
ex officio
fundamentar sua decisão, indicou que a pretensão dele não se enquadrava nas
hipóteses taxativas do
do CPC, mas sim em mero descontentamento com o
art. 966
julgamento proferido e já precluso no processo de origem. O TJGO, desse modo,
analisou os argumentos e forneceu fundamentação suficiente para afastá-los, o que é
o mister do cumprimento da prestação jurisdicional.
A mera insatisfação da parte com o resultado desfavorável e a tentativa de
rediscutir o mérito da ação rescisória não configuram os vícios de omissão,
contradição, ou obscuridade de que trata o
do CPC. O Tribunal estadual, ao
art. 1.022
adotar a tese de que a ação rescisória foi utilizada como sucedâneo recursal, por
inovação argumentativa, implícita e suficientemente afastou as teses do BB.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de
CPC/2015,
forma fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio
AREsp n. 1.852.071/SP,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
Documento eletrônico VDA54829313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:01
Código de Controle do Documento: b58ee438-edf6-4dba-a33e-95ff441b12aa

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.233.172/PR,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da deficiência de fundamentação sobre a violação do
IV e V, do
art. 966,
CPC

Sobre a tese levantada pelo BB, de violação dos incisos IV e V do art. 966
do CPC, observa-se que a fundamentação do recurso especial carece da necessária
demonstração analítica da forma como o acórdão recorrido, em ação rescisória, teria
violado os dispositivos legais federais invocados.
Isso porque o BB argumenta que a improcedência da ação rescisória sob o
fundamento de "inovação argumentativa" é equivocada, pois a violação da coisa
julgada seria matéria de ordem pública e objetiva. Ocorre que a análise da ação
rescisória (juízo rescindente) e a eventual análise da causa de rescindibilidade (juízo
rescisório) exigem a confrontação do
(o acórdão do agravo de
decisum rescindendo
instrumento que validou a homologação dos cálculos) com as normas jurídicas federais
e o título executivo.
Para que se configure a violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do
CPC), é indispensável que o recorrente demonstre de forma clara, literal e direta a
ofensa. No caso, o acórdão rescindendo (o do agravo de instrumento) não conheceu
das alegações de excesso de execução, justamente por entender que tais matérias
não foram objeto da decisão de primeiro grau (e-STJ, fl. 230).
A ação rescisória, então, buscou rescindir um acórdão que não havia
apreciado o mérito da controvérsia (excesso de
de liquidação),
execução/necessidade
utilizando-se de fundamentos que, na visão do TJGO (em juízo rescisório), deveriam
ter sido debatidos ou suscitados no processo original. A pretensão do BB, ao combater
o resultado da rescisória, é demonstrar que, embora o acórdão rescindendo não tenha
Documento eletrônico VDA54829313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:01
Código de Controle do Documento: b58ee438-edf6-4dba-a33e-95ff441b12aa

conhecido da matéria de fundo, houve violação da coisa julgada e de norma jurídica no
processo executivo original, o que, por ser matéria de ordem pública, deveria ter sido
corrigido pelo Tribunal estadual no juízo rescindente.
No entanto, o recurso especial não apresenta argumentos jurídicos
suficientes para afastar a conclusão do TJGO (em juízo rescindente) de que a ação
rescisória foi manejada como sucedâneo recursal para questões preclusas na fase de
execução. A petição do recurso especial limita-se a reiterar a tese da desnecessidade
de prequestionamento em rescisória, sem, contudo, demonstrar analiticamente como o
acórdão que julgou a ação rescisória ofendeu, em tese, a literalidade dos arts. 966, IV
e V, do CPC.
A alegação de que a coisa julgada é matéria de ordem pública, por si só,
não afasta a conclusão do Tribunal estadual de que a ação rescisória, neste caso
concreto, foi utilizada para introduzir uma nova discussão sobre o quantum debeatur
que não foi levada ao conhecimento do órgão julgador no momento processual
adequado, resultando em preclusão máxima no processo originário.
Para desconstituir o acórdão proferido na ação rescisória, o recurso especial
deveria demonstrar, em tese, a ofensa direta e literal à norma federal, e não a
necessidade de reexame do acerto ou desacerto da valoração probatória e fática da
controvérsia anterior (cumprimento de sentença), sob pena de deficiência na
fundamentação recursal. A deficiência na articulação da alegada violação atrai, por
analogia, o óbice da Súmula 284/STF.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIÇOS
DE
MONTAGEM
DE
INFRAESTRUTURA
DE
AUTOMAÇÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO DE
PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. RECURSO COM
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
8. A fundamentação genérica quanto à violação de dispositivos legais
inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 284 do
STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O magistrado pode indeferir a produção de provas consideradas
desnecessárias, desde que fundamentadamente, sem que isso
configure cerceamento de defesa.
2. O reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso
especial, conforme Súmula 7 do STJ.
3. A fundamentação genérica quanto à violação de dispositivos legais
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula
284 do STF.
Documento eletrônico VDA54829313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:01
Código de Controle do Documento: b58ee438-edf6-4dba-a33e-95ff441b12aa

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 489, § 1o, III e IV,
1.022; CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; STF, Súmula 284;
STJ,
Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp 1.963.342/DF,
DJEN 15.05.2025; STJ, AgInt no
Min. Humberto
AREsp 2.650.250/SP,
Martins, Terceira Turma, DJE 02.10.2024. ...
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.103.973/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
4/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
SISTEMA CNIB. CONSULTA. FERRAMENTA À DISPOSIÇÃO DO
JUÍZO. PRECEDENTES. MULTA DO
§ 2o, DO CPC.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO.

RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
98/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
acórdão recorrido se manifesta, de maneira clara e fundamentada, a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia,
ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. O julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos,
desde que apresente fundamentos suficientes para embasar sua
conclusão.
2. A alegação genérica de violação de dispositivos de lei federal, sem
a demonstração clara e específica de como o acórdão recorrido os
teria contrariado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do
STF. 3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a Central
Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) como um importante
instrumento à disposição do Poder Judiciário para conferir celeridade e
efetividade à execução, e não como um mero mecanismo de consulta
pública a ser utilizado pela própria parte.
Precedentes.
4. Deve ser afastada a multa prevista no
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
quando os embargos de declaração são opostos com o nítido
propósito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.041.133/DF,
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025)

Assim, o recurso especial não demonstra, de forma clara e objetiva, como o
julgamento de improcedência da ação rescisória, sob o fundamento de inovação
argumentativa, violou diretamente os dispositivos federais invocados (art. 966, IV e V,
do CPC), o que reforça a incidência do óbice sumular que impede o conhecimento do
apelo nobre.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54829313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:01
Código de Controle do Documento: b58ee438-edf6-4dba-a33e-95ff441b12aa

MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de CARLOS, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54829313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:01
Código de Controle do Documento: b58ee438-edf6-4dba-a33e-95ff441b12aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.831.763 / GO
Número Registro: 2025/0007595-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
531901528 53190152820228090152 54249949020238090136 54970629720178090152
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ - GO024609
EDUARDO STIVAL FRANÇA - GO028732
AGRAVADO
: CARLOS JOSÉ DONEGA
ADVOGADOS : RODRIGO RODOLFO FERNANDES SILVA - GO021440
MÁ═RCIA FERNANDES DA SILVA - GO034277
MÁRCIA FERNANDES DA SILVA - GO034277
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55075056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: 5c118e59-443e-4cea-a280-41c5ef177c36

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:51
Código de Controle do Documento: 5c118e59-443e-4cea-a280-41c5ef177c36